Tribunal: STF
Processo: ARE 1483723
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CONSTATAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



     



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. § 3º DO ART. 10 DA LEI N. 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. O reenquadramento jurídico do quadro fático-probatório delineado na decisão recorrida não se confunde com o reexame do acervo dos autos e, por isso, não esbarra no óbice na Súmula n. 24 deste Tribunal Superior. 



    2. Pelo quadro fático exposto no acórdão, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não se harmoniza com a orientação deste Tribunal Superior. 



    3. Pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a comprovação da concomitância de a) votação zerada ou inexpressiva, b) não realização de atos de campanha em benefício próprio, c) ausência de movimentação financeira relevante ou prestação de contas zerada e d) divulgação ou promoção da candidatura de terceiros é suficiente para a caracterização da fraude à cota de gênero. 



    4. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido formulado na AIJE, determinando-se: a) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Diretório Municipal do partido Cidadania de São Luís do Quitunde/AL; b) a declaração de inelegibilidade de Gerciane Silva dos Santos, Jeane Maria Santos da Silva, Andreia Marcia Buarque e Claudijane Maria da Silva; c) a nulidade dos votos obtidos pelas chapas proporcionais, com o recálculo dos votos dos quocientes eleitoral e partidário, como estabelece o art. 222 do Código Eleitoral; d) o cumprimento imediato da decisão, independente de publicação do acórdão.” (e-doc. 825, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 827).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 3º, inc. I, 5º, “caput”, incs. I e XXXVI, 14 e 16 da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que, “do vasto acervo probatório, infere-se nem dos depoimentos pessoais, muito menos das provas testemunhal ou documental, seja isolada ou em conjunto com os demais elementos, redundaria num juízo de certeza quanto à configuração de conluio entre os candidatos da chapa com o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (e-doc. 829, p. 7).



    3.2. Argumenta que “a parte ora Recorrida não se desincumbiu do ônus que a ela cabia em apresentar provas robustas e inconcussas das supostas condutas atentatórias à normalidade e legitimidade do processo eleitoral e às regras eleitorais” (e-doc. 829, p. 8).



    3.3. Afirma que, “ao fixar tese divergente, alterando a jurisprudência já consolidada, verifica-se uma afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica. Visto que restou patente a ausência de provas capazes de caracterizar inequivocamente a ocorrência da fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de São Luís do Quitunde/AL e, portanto, no caso em tela, deveria prevalecer a vontade popular legitimamente manifestada nas urnas, por força do princípio constitucional do art. 5º, § 2º c.c. art. 14, caput, ambos da CRFB/88” (e-doc. 829, p. 9).



    3.4. Pede “seja conhecido e provido o presente RExE, com vistas a restabelecer a r. decisão colegiada do E. TRE/AL, a estrita observância ao disposto nos arts. 3º, inciso I, 5º, caput e inciso I, e art. 14, caput, todos da CR, e, por conseguinte, lograr a reforma do v. acórdão proferido pelo E. TSE em consonância com a jurisprudência eleitoral sedimentada” (e-doc. 829, p. 10).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral pela incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 832).



    5. A parte agravante argumenta que “restou satisfatoriamente demonstrada a violação direta ao art. 3º, inciso I, art. 5º, caput e inciso I e art. 14, todos da CF, visto que no caso em espécie, sem qualquer pretensão de incorrer em reexame de fatos e provas, cumpre apenas recapitular, em nome dos princípios processuais da boa-fé e da primazia da verdade real, que a fraude à cota de gêneros deve ser demonstrada por provas robustas, contundentes e não apenas por meras presunções ou ilações destituídas de lastro probatório idôneo” (e-doc. 834, p. 6).



    5.1. Sustenta que “a parte ora Agravada não se desincumbiu do ônus que a ela cabia em apresentar provas robustas e inconcussas das supostas condutas atentatórias à normalidade e legitimidade do processo eleitoral e às regras eleitorais” (e-doc. 834, p. 8).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6.  O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 829, p. 3) não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    7.1. Vejamos os argumentos da parte recorrente quanto à repercussão geral:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    12. Na atual sistemática do Recurso Extraordinário, contida no §3º, do art. 102 da CR e arts. 1.035 e 1.036 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente na seara eleitoral, cabe ao Recorrente demonstrar que as questões constitucionais versadas no recurso oferecem repercussão geral, sob pena de que não seja conhecido. 



    13. No caso que se apresenta à apreciação desta Suprema Corte Constitucional, do ponto de vista jurídico, a relevância das questões ora retratadas ultrapassa em muito os interesses subjetivos da causa em tela, máxime em face da indisponibilidade do direito nela discutido, haurida da vontade popular manifestada nas urnas, corolário da garantia fundamental insculpida no art. 1º da Carta Magna. 



    14. Por estas razões, respeitosamente, o Recorrente requerer a Vossas Excelências que seja reconhecida a repercussão geral das questões debatidas neste RExE, conhecendo-o para, posteriormente, dar-lhe provimento integral, nos termos a seguir discutidos em minúcias. 



    15. Assim, fica patente que todos os pressupostos legais de admissibilidade foram devidamente comprovados e satisfeitos pelo Recorrente.” (e-doc. 829, p. 3).



    7.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    7.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    8. Registre-se, ainda, que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 282 da Súmula do STF, porque “a ofensa aos arts. 3º, I, 5º, caput, I e XXXVI, 14 e 16 da CF/88 não foram objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento”, e no fato de que “a conclusão do acórdão recorrido deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, por exigir prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário” (e-doc. 832, p. 3). 



    9. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a parte recorrente, nas razões do recurso, não impugnou a incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, cujo fundamento sequer faz alguma referência (e doc. 832).



    10. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    11. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



     CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. “



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, ainda que fosse possível superar esses óbices, que não é o caso, melhor sorte não assistiria à parte recorrente.



    13. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Na espécie, o TRE/AL assentou a ausência de conjunto probatório suficiente e inconteste para comprovar a fraude à cota de gênero, concluindo pela reforma da sentença de reconhecimento da fraude. 



    Constou do voto condutor do acórdão (ID 158236084):



    ‘(...) Da análise do que consta no caderno processual, não há prova do conluio entre os candidatos, tampouco de que as candidatas Gerciene Silva dos Santos, Jeane Maria Santos da Silva, Andreia Marcia Buarque e Claudijane Maria da Silva não disputaram o pleito para valer. Pelo contrário, evidencia-se que todas realizaram campanha, pediram voto para si (presencial e pelas redes sociais), distribuíram material de campanha casada com a candidatura majoritária e participaram de atos de campanha promovidos pela agremiação, ainda que de forma desorganizada, dispersa, tímida, restrita, por vezes descompromissada. 



    É incontroverso que as candidatas obtiveram baixa ou nenhuma votação (Andreia Marcia Buarque - 4 votos, Claudijane Maria da Silva - 1 voto, Gerciene Silva dos Santos - 2 votos e Jeane Maria Santos Silva - 0 votos) e não realizaram despesas financeiras na campanha. No entanto, quando ouvidas em juízo asseveraram que distribuíram material de propaganda eleitoral (santinhos recebidos da candidata majoritária) e fizeram campanha eleitoral. (...)’



    4. Essa decisão não se harmoniza com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, firmada no julgamento do AgR-AREspE n. 0600651-94/BA, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual assentado que a ausência de votos aos candidatos ou votação inexpressiva, a padronização da prestação de contas e a ausência de receitas e despesas de campanha são elementos suficientes para caracterizar a fraude à cota de gênero.



(...)



    5. Do quadro fático delineado no acórdão recorrido, podem-se extrair os seguintes elementos: a) baixo desempenho das candidatas nas urnas (Andreia Marcia Buarque obteve 4 votos, Claudijane Maria da Silva obteve 1 voto, Gerciane Silva dos Santos obteve 2 votos e Jeane Maria Santos Silva obteve votação zerada); b) modesta atuação durante a campanha eleitoral; c) registro de uma única doação estimável nas contas apresentadas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o pagamento de serviços de contabilidade; d) ausência de despesas de campanha; e) relação de parentesco entre Gersiane Silva dos Santos e o vereador eleito pelo mesmo partido Gersivan Silva dos Santos. 



    6. Diferente do que decidido no acórdão recorrido e com os parâmetros estabelecidos pela atual jurisprudência deste Tribunal Superior, tem-se acervo probatório suficiente para a caracterização do ilícito de fraude à cota de gênero.” (e-doc. 825, p. 6-11; grifos nossos).



    14. Além disso, a parte recorrente argumenta que “a parte ora Recorrida não se desincumbiu do ônus que a ela cabia em apresentar provas robustas e inconcussas das supostas condutas atentatórias à normalidade e legitimidade do processo eleitoral e às regras eleitorais” (e-doc. 829, p. 8). 



    14.1. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.504, de 1997, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    14.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.460.431-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator